Tribunal: TJMT
Processo: 1028704-86.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028704-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), Michele Cristina Ribeiro de Oliveira (IMPETRADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (IMPETRANTE), EDILSON GAVIGLIA GIOVANINE - CPF: 892.870.531-20 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), P. H. M. G. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em caso de tentativa de homicídio qualificado praticado contra filho menor de idade, no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1.

Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2
.
A gravidade concreta do delito, somada ao risco à integridade física e psicológica das testemunhas, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3
.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP.

4
. A tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante, aliada ao contexto de violência doméstica, reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não comporta substituição por medidas cautelares diversas, ainda que o acusado ostente condições pessoais favoráveis
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 311, 312, 313, I, 319; CP, art. 121, §

2º, II
c
.
c
.
art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
no HC 741.816/BA, T5 - Quinta Turma, j. 07.06.2022,
DJe
13.06.2022;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;
TJMT
-
Enunciado
n.
43
,

da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
por
Plínio José de Siqueira Neto
em favor de
EDILSON GAVIGLIA GIOVANINE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
(MT)
que
,
nos autos de
Prisão
em
Flagrante

n
.

1004034-98.2024.8.11.0059
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
, com base nos artigos
311, 312 e 313, inciso I
, do
Código de Processo Penal
.

Nas razões da impetração, alega que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática de
homicídio tentado qualificado
, capitulado no artigo
121, § 2º, inciso II
,
c.c
.
artigo
14, inciso II
, ambos do
Código Penal
, crime cometido contra seu próprio filho, de 16 anos de idade. A autoridade judicial teria decretado a prisão preventiva sob a justificativa da necessidade de preservar a
ordem pública
e assegurar a
aplicação da lei penal
, considerando insuficientes as
medidas cautelares diversas
previstas no ordenamento jurídico.

O impetrante sustenta que a decisão carece de
fundamentação concreta
que justifique a necessidade da segregação cautelar, ressaltando que o paciente é
réu primário
e
sem
antecedentes criminais
. Argumenta, também, que o contexto de
violência doméstica
, por si só, não legitima a prisão preventiva. A tentativa de fuga apontada na decisão, segundo a impetração, ocorreu
apenas no momento da abordagem em flagrante
, não configurando
risco efetivo de evasão
para furtar-se
do processo
.

Diante dessas considerações, a defesa pleiteia, em caráter liminar, a
revogação da prisão preventiva
, alegando
constrangimento ilegal
à liberdade do paciente, com a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas
previstas no artigo
319,
do CPP
. Fundamenta que a
prisão preventiva deve ser uma medida excepcional
e que, no caso concreto, o paciente não apresenta
risco à ordem pública
,
à instrução criminal
ou
à aplicação da lei penal
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.
244905696, 2
44909179, 237204151 e 244909182
.

Liminar indeferida (Id.

246069682
).

Informações prestadas no Id. 246366164.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra do
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (
I
d.
247477676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
verifico que a decisão que determinou na prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau baseou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sob o seguinte fundamento:

2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva

(...) Na hipótese dos autos, entendo que se evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação do autuado antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
Há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os dados constantes no Boletim de Ocorrência de nº 2024.303546, depoimento dos policiais (
IDs
. 171422618 e 171422619), prontuários médicos da vítima (ID. 171422616) e imagens do estado grave da vítima (ID. 171422628) após o cometimento do crime.
Vale destacar que as circunstâncias em que o crime ocorreu se passam, a priori, em um
contexto de violência doméstica, em que a vítima, filho de apenas 16 (dezesseis) anos do custodiado, teria entrado na frente da mãe para evitar que ela fosse esfaqueada pelo flagrado.
Nesse sentido, narra o Boletim de Ocorrência que:

EM PATRULHA PELA ÁREA URBANA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA, ESTA GUPM FOI ACIONADA, PELA SRA VALDETE, QUE ESTAVA EM ESTADO DE CHOQUE, SOLICITANDO A ESTES MILITARES QUE ADENTRASSE EM SUA RESIDÊNCIA PARA CONTER SEU MARIDO, SR EDILSON GAVIGLIA GIOVANINE,
QUE
HÁVIA ACABADO DE ESFAQUER O PRÓPRIO FILHO.
AO ENTRAR NA RESIDÊNCIA FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E O MESMO A IGNOROU E
CORREU PARA FUNDO DO QUINTAL
, MOMENTO ESSE EM QUE ARREMEÇOU A FACA DO CRIME NO GRMAADO DA RESIDÊNCIA NA TENTATIVA DE OCULTAR A ARMA DO CRIME, E
TENTOU ESCALAR O MURO NA TENTIVA DE EMPREENDER FUGA

DESTA GUPM
NÃO OBTENDO ÊXITO E NÃO VENDO MAIS
SAÍDA ENTROU EM LUTA CORPORAL COM ESTES MILITARES AINDA NA TENTIVA DE FUGIR
PORÉM FOI LEVADO AO SOLO, IMOBILIZADO E ALGEMADO, PARA EVITAR FUGA E PARA GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DA EQUIPE POLICIAL. EM SEGUIDA A VÍTIMA FOI ENCAMINHADA AO PRONTO ATENTIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA, ONDE
A MESMA
FOI ATENDIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E DADA A GRAVIDADE DA LESÃO, DE IMEDIATO FOI TRANSFERIDO PARA UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE DE CONFRESA. APOS ISSO A SRA VALDETE, MÃE DA VÍTIMA, E ESPOSA DO SUSPEITO, RELATOU A ESSSA GUPM QUE
O MARIDO ESTAVA FORA DE CASA INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA E RETORNOU AO LAR MUITO EMBRIAGADO E INICIOU UMA DISCUSÃO GRAVE COM A SRA VALDETE A ACAUSANDO DE UMA SUSPOSTA TRAIÇÃO E O FILHO AO TENTAR DEFENDER A MÃE DAS ACUSAÇÕES DO PAI,
O MESMO FICOU AINDA MAIS ALTERADO,
MOMENTO ESTE EM QUE PEGOU UMA FACA DE AÇOUGUE, E DESFERIU UM GOLPE NO ABDOME DO PRÓPRIO FILHO QUE OCASIONOU UMA GRAVE LESÃO
CONFORME PONTUADO NO PRONTUARIO MÉDICO DE ONDE DEU ENTRADA NO PRONTO ATENDIMENTO.

Não se sabe, inclusive, qual o estado de saúde da vítima, considerando a ausência de atualizações do caso documentadas nos autos. Sendo assim,
considerando o possível contexto de violência doméstica e tendo em vista que o crime foi cometido contra o próprio filho do custodiado, demonstrada está a imprescindibilidade de segregar cautelarmente o autuado
, pelo menos neste primeiro momento, para resguardar a ordem pública. Além disso, considerando que o Boletim de Ocorrência narra que o acusado tentou evadir-se do local do crime, não obtendo êxito pelo trabalho dos policiais, também se revela necessário segregar cautelarmente o flagrado para garantir a aplicação da lei penal. Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente decisão. Nesse sentido: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]. Os fatos acima evidenciam acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de
nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ainda, o tipo penal em que incurso o autuado
subsume-se
ao previsto no
artigo 313, inciso I
, do Código de Processo Penal
(hipóteses de cabimento de prisão preventiva), com penas privativas máximas superiores a 4 (quatro) anos, além de estar enquadrado no rol taxativo de crimes hediondos
do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/1990. Por fim, diante dos fundamentos supracitados,
incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, em atenção do disposto no art. 282, §6º do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Por derradeiro, em que pese as alegações de que o segregado faz uso de medicação por ter problemas cardíacos e ser hipertenso, é certo que o autuado poderá receber a devida medicação enquanto segregado, desde que apresente a respectiva receita médica para tal uso. Pelos fundamentos expostos, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço. Assim, acolhendo a manifestação do parquet, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDILSON GAVIGLIA GIOVANINE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP.
(grifos meus) (Id.
244905696
– p.
82
/87
).

No que diz respeito
ao
pleito
de
revogação do decreto
de
prisão preventiva
verifico
, ao contrário do que sustentado no presente
Habeas Corpus
,

de
que
in
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública

e aplicação da lei penal
,
entendo
que
a fundamentação apresentad
a
pela autoridade coatora

atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como aos termos dos
art
s
. 312 e 313
,
do CPP.

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela própria prisão em flagrante, sendo reforçados pela documentação acostada aos autos originários: Boletim de Ocorrência n. 2024.303546 (Id. 244905696 – p. 21-23), Prontuário Médico da vítima (Id. 244905696 – p. 28-34), Termos de Depoimento (Id. 244905696 – p. 37-40), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 244905696 – p. 52-54) e Imagem do estado grave da vítima (Id. 244905696 – p. 55), os quais justificam a medida.

É sabido que
para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautel
ares do art. 312, do Código de P
rocesso Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No

vertente
caso, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando que o paciente é acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, II,
c
.
c
.
art. 14, II, do Código Penal). A natureza do delito e o meio pelo qual foi praticado são, por si sós, suficientes para justificar a aplicação da medida cautelar mais gravosa.

Compulsando os autos, vislumbro
que
a
ga
ran
tia da ordem pública

se faz necessária em razão da
periculosidade do paciente
, comprovada
por meio d
a gravidade concreta do delito e do

“
mod
us
operan
di
”

na execução do crime
,
haja vista,
supostamente
,
ter
esfaqueado o próprio filho de 16 anos, que interveio para defender a mãe durante uma discussão familiar, demonstrando não apenas o alto grau de violência empregado, mas também o risco à integridade física dos envolvidos.

Nesse contexto, em ocasião análoga, o Superior Tribunal de Justiça apresentou entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
RÉU QUE TERIA ATENTADO CONTRA A VIDA DOS FILHOS
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante teria atentado contra a vida dos próprios filhos que estavam em sua companhia
, chegando a tentar asfixiar um deles, colocando as mãos em seu pescoço, além de ter desferido tapas na cabeça, e se apossado de um pedaço de ferro para golpeá-los, não conseguindo o intento, porque eles conseguiram correr. 5.
Ademais por ocasião do flagrante foi encontrado na posse de 380 gramas de cocaína e 06 gramas de maconha, além do valor de R$ 174.315,75, em espécie. 6. Agravo regimental conhecido e improvido (STJ -
AgRg
no HC: 741816 BA 2022/0142609-6, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022) (grifos meus).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é necessário ressaltar que tais circunstâncias, embora positivas, não têm o condão de, por si só, justificar a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal. A análise da primariedade e das condições pessoais favoráveis deve ser feita em conjunto com a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No presente caso, as circunstâncias que envolvem a prática do delito, em especial o
modus operandi
, indicam uma periculosidade que extrapola o mero tipo penal abstrato, justificando a aplicação da medida cautelar extrema da prisão preventiva. Segundo consta, o paciente esfaqueou seu próprio filho de 16 anos, em meio a uma situação de violência doméstica, quando o jovem tentava proteger sua mãe de uma possível agressão. Esse contexto revela um comportamento altamente agressivo, colocando em risco não apenas os envolvidos no fato, mas a ordem pública como um todo, uma vez que denota a capacidade do paciente de agir com extre
ma violência no âmbito familiar,
sobressai imprescindível
a aplicação do Enunciado 43, da

TCCR/
TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Com efeito, o delito imputado ao paciente é de extrema gravidade, consistente em tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja pena privativa de liberdade é superior a quatro anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim dispõe o referido artigo:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da
s testemunhas
, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

De se considerar, ainda, que caso solto o paciente irá conviver com as duas vítimas, o que certamente irá afetar a integridade psicológica desta, de modo que o indeferimento deste pedido é
medida
que se impõe
.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
).

Sendo assim, em consonância com
entendimento jurisprudencial
, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
Edilson
Gaviglia

Giovanine
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024